Tribunal: TJMT
Processo: 1008941-75.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008941-75.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: LIRIAN ADRIANO DA ROCHA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 1014191-68.2016.811.0041, na fase de liquidação de sentença, nomeou perito judicial e determinou que o Município Agravante arque com os honorários periciais.
Afirma, em síntese, os honorários periciais devem ser suportados por aquele que a requereu.
Alega também que os referidos honorários devem ser suportados pelo Estado quando for a parte beneficiária de justiça gratuita.
Requer, ao final, o provimento do recurso.
O efeito suspensivo perquerido foi indeferido (id.24533545).
O ente municipal interpôs Agravo Interno, o qual foi negado provimento (id.55752499).
É o relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da decisão, para que seja imputado ao Estado de Mato Grosso, o pagamento das despesas periciais a fim de apurar o quantum a ser recebido em sede de liquidação de sentença.
O Agravado ingressou coma ação de cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas à URV, sob o pálio da gratuidade da justiça.
Em sede de cumprimento de sentença o juízo “a quo” determinou o pagamento da pericial contábil pelo município.
Nos termos do artigo 95, do CPC, cada parte arcará com o adiantamento da remuneração de seu assistente técnico, in verbis:.
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.(...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
In casu, se trata de procedimento autônomo de liquidação de sentença, não merece maiores delongas.
Isso porque, a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp Repetitivo no 1274466/SC -Tema no 871), oportunidade que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. [....] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).
Esse também é o entendimento desta Corte:
AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp. 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4o do CPC/15. (Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, Publicado no DJE 6/2/2018).
Desse modo, não há como acolher a tese da parte agravante e, de consequência, prover o recurso, notadamente, porque, na Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), o Agravante foi vencido.
Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo de ordem financeira, posto que ainda, não foram fixados o valor dos honorários periciais.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de julho de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora